Tribunal: STF
Processo: ADI 6369
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DA RESERVA PARA SERVIDORES EFETIVOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DOS GABINETES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMPLICAÇÃO DO PRAZO NA MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. Diferentemente dos demais recursos, os embargos de declaração não se prestam a reforma da decisão, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022, do Código de Processo Civil).



    2. A mera discordância não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração. Inexistência de omissão ou contradição.



    3. Embargos de declaração conhecidos e providos tão somente para ampliar o prazo estipulado na modulação de efeitos para que a declaração de inconstitucionalidade tenha eficácia após decorridos 24 meses contados da publicação da ata daquele julgamento.